Tribunal: TJBA
Processo: 8000924-32.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000924-32.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que confirmou sentença de procedência em ação de cobrança de verbas salariais, reconhecendo a responsabilidade do Município pelo pagamento de remuneração a servidora pública, relativas ao ano de 2012.

O Embargante alega existência de
omissõe
s
no julgado, indicando violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de dilação probatória, além da não apreciação de argumentos quanto à violação ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição
, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos Embargos de Declaração, ou se a pretensão recursal objetiva, indevidamente,
rediscutir a matéria já decidida
, inclusive com fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos revela que
não há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado. Todas as matérias ventiladas foram devidamente enfrentadas pela Turma Julgadora, com fundamentação clara e adequada.

O Embargante visa, sob o manto do prequestionamento,
modificar o conteúdo do julgado
,
o que

não se coaduna com a função dos embargos declaratórios
,
conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os aclaratórios
não são meio hábil ao reexame da causa
, salvo vício específico, o que não se verifica na espécie.

O voto condutor enfrentou expressamente os pontos suscitados: (i) reconheceu a existência do vínculo obrigacional; (ii) consignou que o Município
não comprovou

o adimplemento
das verbas reclamadas; (iii) afastou a alegação de cerceamento de defesa, por entender que o Réu teve oportunidade de produzir prova em todas as fases do processo; (iv)
rejeitou a tese de violação à LRF e à legalidade administrativa
, por ausência de prova do excesso orçamentário e pela prevalência do direito ao recebimento de verbas remuneratórias.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que ausente menção expressa a determinado ponto de direito,
considera-se incluído no acórdão o tema suscitado nos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que com a finalidade de prequestionamento."
"2. É incabível a modificação do acórdão embargado na ausência de omissão, obscuridade ou contradição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDROMS 10296/SC, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª Turma, DJU 09.10.2000, p. 163

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente ao Agravo de Instrumento n.º
8000924-32.2017.8.05.0043
, da Comarca de Canavieiras, em que são partes, como Embargante,
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS

e, como Embargada,

MARIA NEUZA DE JESUS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01